Tribunal: TJMT
Processo: 1009370-95.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009370-95.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THAIENDY MARQUES - CPF: 035.552.051-61 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009370-95.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Embargante:
THAIENDY MARQUES.

Embargada:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO. FGTS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de recurso inominado e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS formulado por servidora contratada temporariamente.

A embargante alega omissão na decisão e buscou prequestionar dispositivos legais. A embargada não apresentou contrarrazões, e o Ministério Público não se manifestou por ausência de interesse público relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, e se a decisão teria deixado de enfrentar fundamentos legais relevantes ao deslinde da controvérsia sobre a validade da contratação temporária e o consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da causa.

A decisão embargada enfrentou as questões jurídicas essenciais à resolução da lide, considerando válidas as contratações temporárias, com fundamento em processo seletivo e em Termos de Ajustamento de Conduta firmados com o Ministério Público Estadual, afastando o direito ao FGTS.

A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão se fundamentou de modo suficiente, estando o julgador desobrigado de rebater, individualmente, todos os argumentos expendidos pelas partes.

A tentativa de prequestionamento não impõe ao julgador a obrigação de mencionar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria tenha sido decidida com base em fundamentos adequados e suficientes.

A alteração dos dispositivos legais invocados nos embargos de declaração, em relação aos indicados anteriormente pela parte, reforça o caráter inovador e reitera a finalidade indevida de rediscutir a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões jurídicas relevantes à solução da lide.

A simples ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão, quando a decisão é suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, arts. 2º, III e VIII, e 11, I, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.03.2017; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel.ª Des.ª Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

A embargante busca reformar a decisão proferida pelo órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu o recurso por ela interposto, e, no mérito, negou provimento, mantendo a sentença recorrida.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e, ao final, prequestiona a matéria tratada nos autos.

A embargada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

Pois bem, é certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil (CPC).

Todavia, no caso analisado, não se verifica nenhum desses vícios. A leitura da peça recursal evidencia que a real intenção da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível na via restrita dos embargos de declaração.

O voto embargado contém fundamentação no sentido de que as contratações temporárias foram válidas, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes e os respectivos aditivos se originaram de prévio processo seletivo, razão pela qual existiu um contrato e seis termos aditivos decorrentes de vários Termos de Ajustamento de Conduta celebrados entre a embargada e o Ministério Público Estadual, em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, não fazendo jus a servidora ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pleiteado (FGTS).

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição quanto à alegação de que houve prorrogações no contrato de trabalho da embargante, inclusive porque o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo enfrentar a demanda de modo a observar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Ademais, observa-se que a embargante, tanto em sua petição inicial quanto no recurso inominado, defendeu que seu direito estaria previsto nos artigos 2º, inciso III, e 11, inciso I, § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017. Contudo, os embargos de declaração inova ao afirmar que o pleito encontra respaldo nos artigos 2º, inciso VIII, e 11, inciso I, § 2º, da referida lei, o que confirma a tentativa de rediscussão da matéria já analisada.

Ressalte-se que ficou
evidente que a embargada respeitou os limites legais
,
sem violação ao Tema 551 do Supremo Tribunal Federal
, inexistindo ato ilícito capaz de ensejar a nulidade pretendida. A contratação ocorreu com base no permissivo do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, sem afronta ao artigo 37, § 2º, da mesma Carta.

Dessa forma, é necessário reafirmar que se trata de contrato temporário plenamente válido, de natureza não trabalhista,
não sendo devido o FGTS requerido
.

Desse modo, foi negado provimento ao recurso interposto pela reclamante, mantendo-se a improcedência dos pedidos iniciais, conforme sentenciado pelo Juízo de primeiro grau.

Logo,
os presentes embargos de declaração não merecem provimento
, eis que
revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração buscam a rediscussão de matéria já apreciada pela Turma, conclui-se pela inexistência de vícios que justifiquem sua acolhida.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025